Tribunal: TJSP
Processo: 2213734-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Deferimento da medida visando que o réu se abstenha de cobrar prestações relativas aos contratos firmados e determinar aos requeridos que juntem os documentos que embasaram a negativa administrativa do pagamento da indenização securitária – Decisão que fixou o valor de multa a fim de impor as partes o cumprimento da obrigação, e limitou a sua aplicação - Decisão mantida -

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Deferimento da medida visando que o réu se abstenha de cobrar prestações relativas aos contratos firmados e determinar aos requeridos que juntem os documentos que embasaram a negativa administrativa do pagamento da indenização securitária – Decisão que fixou o valor de multa a fim de impor as partes o cumprimento da obrigação, e limitou a sua aplicação - Decisão mantida - Recurso não provido.*